Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FUNDAMENTAÇÃO NÃO APRECIADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A apresentação de impugnação à penhora sem a configuração de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não implica na ocorrência de litigância de má-fé. Precedentes.
2. In casu, a executada, ora agravada, apesar de ter repisado tese já apreciada anteriormente, exerceu o seu direito de defesa ao aventar a impenhorabilidade dos valores constritos, tese esta ainda não analisada, sem que se tenha verificado intuito ilegítimo descrito no art. 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.